Tribunal: STF
Processo: ARE 1462219
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 979 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO OFÍCIO DE DEFESA PELO APELANTE. VALORES DE PENSÃO POR MORTE DE TITULARIDADE DA IRMÃ FALECIDA RECEBIDOS DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO DESCONTO PARA 10% DO BENEFÍCIO ATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA PELOS TEMAS 905-STJ E 810-STF. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONDENAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 85, § 3º, E INCISOS, E 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. No caso em análise, embora a sentença seja ilíquida, é certo que o valor da condenação não supera a quantia de 1.000 (mil) salários estabelecidos na legislação, em função, inclusive, do valor atribuído à causa, e em assim sendo não há pressuposto legal para o conhecimento da remessa oficial. Este é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça (por todos, Recurso Especial 1735097/RS, julgado em 08/10/2019). 



    2. A tese fixada em repetitivo do Superior Tribunal de Justiça no Tema 979, somente aplicável aos processos distribuídos após a publicação do acórdão, definiu não ser possível exigir-se a devolução de valores pagos indevidamente pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária, ressalvando, todavia, que os casos de erro material ou operacional, que não se enquadrem nas hipóteses de interpretação errônea ou má aplicação da lei, salvo comprovada a boa-fé objetiva do segurado, dão ensejo ao ressarcimento do indébito. Todavia, devido à modulação de seus efeitos, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada muito antes da publicação do referido acórdão. 



    3. Deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal a que alude o artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, aplicável à hipótese por analogia, em desfavor da Autarquia Previdenciária, quanto às parcelas referentes aos 5 anos anteriores a 13/03/2014, data em que o apelante recebeu o primeiro ofício comunicando sobre a irregularidade no pagamento do benefício. 



    4. Ao contrário do alegado pelo apelante, ficou comprovada sua má-fé na percepção dos valores do benefício da sua finada irmã. 



    5. Não se pode proceder a desconto em benefício previdenciário de modo a afetar a manutenção do mínimo existencial do segurado. Assim sendo, considerando que a aposentadoria por invalidez do apelante tem o valor de cerca de 1 (um) salário-mínimo, e diante do § 3º do artigo 154 do Decreto nº 3.048/99, correta a sentença ao limitar o percentual do desconto a 10% do benefício e determinar a devolução dos valores já descontados pela Autarquia Previdenciária, superiores a este patamar. 



    6. A apelação deve ser parcialmente provida, reformando parcialmente a sentença, de modo a: (i) reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas relativas ao período de 13/03/2009 a 13/03/2014, de acordo com o artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar que às diferenças a serem devolvidas pelo INSS sejam aplicados os índices de correção monetária e juros conforme Temas 905- STJ e 810-STF, sendo que, partir de 08/12/2021, deve ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e (iii) condenar o INSS em honorários advocatícios, observados os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a proporcionalidade do artigo 86 do mesmo diploma legal, em decorrência da sucumbência recíproca, e a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Remessa necessária não conhecida e apelação parcialmente provida”. (eDOC 10 – ID: d8e97938)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: a34cc3c0)



    Nas razões recursais, alega-se que as ações de ressarcimento por dano ao erário decorrente de ilícito penal são imprescritíveis. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não se aplica ao caso a orientação jurisprudencial quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, visto que não se trata de ato doloso de improbidade administrativa. Nesse contexto, considerou prescritas as parcelas anteriores à cinco anos, contados retroativamente desde 13.03.2014. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, no tocante à remessa oficial, tem-se que no caso em análise, embora a sentença seja ilíquida, é certo que o valor da condenação não supera a quantia de 1.000 (mil) salários estabelecidos na legislação, em função, inclusive, do valor atribuído à causa, e em assim sendo não há pressuposto legal para o conhecimento da remessa oficial. Este é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça (por todos, Recurso Especial 1735097/RS, julgado em 08/10/2019).



    Conheço da apelação interposta por LUCIANO DE MENDONÇA GUEDES porque presentes seus pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida posta no recurso cinge-se aos descontos nos proventos da aposentadoria por invalidez do apelante (NB 32/114.986.670-2), efetuados pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em função de percebimento indevido da pensão por morte, cuja titular era sua irmã e curatelada, LUCINDA ANTONIETA GUEDES, falecida em 08/09/1998 (NB 21/046.527.529-0). 



    Cabe destacar que, no julgamento do Recurso Especial n° 1.381.734/RN, submetido ao rito do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 10/03/2021, firmou a seguinte tese (Tema 979): "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". 



    Também fixou a modulação de seus efeitos, nos seguintes termos: " Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." (Acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 23/4/2021). 



    Por conseguinte, conclui-se que a tese fixada em repetitivo do Superior Tribunal de Justiça no Tema 979 não se aplica ao presente feito, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada muito antes da publicação do referido acórdão. 



    Desse modo, retiro o feito da suspensão e passo apreciar o recurso interposto. 



    Em primeiro lugar, mantenho a gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem (evento 3, despadec 36), eis que não há notícia da alteração da renda do apelante. 



    No mais, de acordo com a Súmula nº 437 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode rever seus próprios atos eivados de vícios, determinando o cancelamento ou a suspensão de benefício de natureza previdenciária ou assistencial, desde que observada a presença do contraditório e da ampla defesa e atentando para o estabelecido no artigo 69 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, e no artigo 11 e parágrafos da Lei nº 10.666/03. 



    Nesse diapasão, tem-se que o apelante recebeu, em 13/03/2014 (evento 1, out 10, folha 10), ofício de defesa do INSS (evento 1, out 10, folha 09), datado de 28/02/2014, comunicando-lhe que havia identificado irregularidade na manutenção do benefício NB 21/046.527.529-0, pelo fato de sua titular, LUCINDA ANTONIETA GUEDES, irmã e curatelada do apelante, ter falecido em 08/09/1998. 



    O apelante ofereceu defesa administrativa (evento 1, out 11, folhas 02/03). No entanto, em 24/06/2014, foi expedido o Ofício de Recurso (evento 1, out 12, folha 10), informando que a defesa não apresentou elementos suficientes, em função de que foi cessado o benefício. 



    Portanto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal a que alude o artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, aplicável à hipótese por analogia, em desfavor da Autarquia Previdenciária, quanto às parcelas anteriores ao interregno de 5 anos contados de 13/03/2014, data em que o apelante recebeu o primeiro ofício comunicando sobre a irregularidade no pagamento do benefício. 



    No caso dos autos, a manutenção indevida da pensão por morte (NB 21/046.527.529-0) de titularidade da irmã e curatelada do apelante, cujo óbito ocorreu em 08/09/1998, se deu em decorrência de “erros cadastrais” do INSS, conforme descrito no Ofício de Defesa encaminhado ao apelante (evento 1, out 10, folha 09). 



    Entretanto, apesar disso, ao contrário do alegado pelo apelante, considero que ficou comprovada sua má-fé na percepção dos valores do benefício da sua finada irmã, conforme bem descrito na sentença recorrida, no trecho a seguir transcrito, o qual adoto como razões de decidir (evento 16, sent 29): 



    “No caso dos autos, não se afigura plausível a tese da parte autora quanto ao recebimento das parcelas de boa-fé, uma vez que este recebeu indevidamente o benefício previdenciário de titularidade de sua irmã, após o óbito dela, no período de setembro/98 a janeiro/14, ou seja, por mais de 15 anos. 



    Nesse sentido, necessário atentar para o fato de que o autor se dirigiu ao INSS portando o termo de curatela, o cartão de recebimento do benefício e a certidão de óbito da irmã. Decorre dessa atitude, que ele procurou a agência para o encerramento do benefício, uma vez que tinha ciência de ser apenas curador da irmã, e de que ela era a titular do benefício. 



    É sabido que os benefícios previdenciários de pensão por morte são pagos aos dependentes, instituídos pela lei previdenciária, dentre os quais não se enquadram os filhos maiores. É razoável supor que o autor sabia dessa premissa, uma vez que nunca se cadastrou para o recebimento desse benefício, assim como nunca o dividiu com a irmã. 



    Assim, mostra-se legítima a pretensão da Administração Pública de que sejam restituídos aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário pelo autor.” 



    No entanto, mesmo assim, não se pode proceder a desconto em benefício previdenciário de modo a afetar a manutenção do mínimo existencial do segurado. Assim sendo, considerando que a aposentadoria por invalidez do apelante tem o valor de cerca de 1 (um) salário-mínimo (evento 1, out 8), e diante do § 3º do artigo 154 do Decreto 3.048/99, correta a sentença ao limitar o percentual do desconto a 10% do benefício e determinar a devolução dos valores já descontados pela Autarquia Previdenciária, superiores a este patamar. 



    Portanto, a apelação deve ser parcialmente provida, reformando parcialmente a sentença, de modo a: (i) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos, contados, retroativamente, a partir de 13/03/2014, de acordo com o artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar que às diferenças a serem devolvidas pelo INSS sejam aplicados os índices de correção monetária e juros conforme Temas 905-STJ e 810- STF, sendo que, partir de 08/12/2021, deve ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e (iii) condenar o INSS em honorários advocatícios, observados os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a proporcionalidade do artigo 86 do mesmo diploma legal, em decorrência da sucumbência recíproca, e a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 10 – ID: d8e97938, p. 3-4)  



    De fato, no julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2019, assentou-se que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Na espécie, o recorrente alega que o autor do dano teria praticado um ilícito penal. Porém, nota-se que a obrigação para o ressarcimento ao erário se originou através de processo administrativo em que se apurou que o recorrido recebeu benefício previdenciário de titularidade da irmã falecida. O caso dos autos diverge, portanto, do precedente mencionado. 



    Efetivamente, segundo o precedente desta Corte, a simples indicação de ato de improbidade (no caso, o relato de que a conduta seria, também, um ilícito penal), sem que haja manifestação concludente do judiciário quanto à sua prática, não torna a pretensão imprescritível. Na espécie, o que se nota é que a afirmação de que o autor teria praticado um ilícito penal ganha o contorno simplesmente argumentativo no bojo de uma ação de natureza cível, ou seja, sem indicação ou, quiçá, pedido de condenação judicial correspondente. 



    Por fim, diga-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a natureza da infração, acaso houvesse condenação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1146774 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2021, grifo nosso)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 51460 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.04.2022)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: d8e97938, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente